Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. OMISSÃO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ARGUMENTOS NOVOS. OMISSÕES INOCORRENTES. RECONHECIMENTO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO SANADA.
1. No caso, o embargante alega a existência de obscuridade, mas não aponta qual a obscuridade presente nem especifica qual ponto da decisão deve ser esclarecido, de modo que não há como se considerar presente o aludido vício.
2. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa, o que não se verifica no presente caso.
3. Na ausência de instrumento contratual ou outro documento idôneo apto a demonstrar a ocorrência, ou os termos, de suposta renegociação da dívida, impossível considerar que tenha ocorrido novação da obrigação.
4. Não há que se falar em omissão quanto a argumentos novos suscitados apenas nos embargos de declaração.
5. No caso, necessário reconhecimento da omissão quanto ao reconhecimento da parcial procedência do pedido pelo embargado, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu que a inadimplência do embargante era parcial e que era possível o prosseguimento da execução pelo valor remanescente, mas rejeitou integralmente os embargos à execução.
6. Em caso de reconhecimento da parcial procedência do pedido, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 90, § 1o do CPC.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos com efeitos infringentes. Omissão sanada.